Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737363-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente não formula pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou de antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora